Tribunal: TJDFT
Processo: 0714343-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714343-19.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WASHINGTON CARLOS NASCIMENTO COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Roubo circunstanciado. Reconhecimento informal. Provas. Desclassificação para receptação. 1 - Se o acusado é preso em flagrante na posse do bem subtraído, e a vítima o reconhece no local dos fatos e, após, informalmente na delegacia, além de confirmar o reconhecimento em juízo, desnecessário reconhecimento formal na delegacia ou em juízo. 2 – Havendo provas de que o acusado subtraiu o bem da vítima mediante violência, não se desclassifica o crime de roubo para o de receptação. 3 – Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição, ao argumento de que o conjunto probatório é insuficiente para embasar o decreto condenatório. Defende, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 180 do CP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, de absolvição e de desclassificação da conduta, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016